Tribunal: TCU
Processo: 022.213/2023-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Caixa Econômica Federal (mandatária no(a) SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO - ME) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Contrato de repasse 772545, firmado com o/a MINISTERIO DO ESPORTE, Siafi/Siconv 772545, função null, que teve como objeto Construção de um ginásio poliesportivo coberto no Distrito de Fazenda Nova, localizado no município de Joca Claudino - PB. (no da TCE no sistema: 1417/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 3958/2024-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal em desfavor de Lucrécia Adriana de Andrade Barbosa Dantas (Prefeita no período de 1/1/2009 a 31/12/2012 e 1/1/2013 a 31/12/20), Jordhanna Lopes dos Santos Duarte (Prefeita no período de 1/1/2017 a 31/12/2020) e Rinaldo Cipriano de Sousa (Prefeito no período de 1/1/2021 a 31/12/2024), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados ao Município de Joca Claudino (PB) por meio do contrato de repasse de registro Siafi 772545 (peça 37), firmado com o Ministério do Esporte, o qual teve por objeto a "construção de um ginásio poliesportivo coberto no distrito de Fazenda Nova"; Considerando que a primeira metade dos recursos federais destinados à obra objeto da TCE foram creditados na conta específica do ajuste em 16/6/2014, e a segunda metade, somente cinco anos e meio depois, em 2/1/2020; Considerando que desde 2015 o percentual de 84,16% da obra foi apontado como executado no relatório de acompanhamento de engenharia (RAE) de peça 56, evidenciando que a gestão da então Prefeita Lucrécia Adriana de Andrade Barbosa Dantas conferiu andamento à obra em percentual superior ao que permitiam os recursos até ali repassados pelo Ministério do Esporte (50% do total previsto); Considerando que a Prefeita sucessora, Jordhanna Lopes dos Santos Duarte, diante da ausência de repasses para retomada da obra, solicitou, em 28/9/2017, agendamento de reunião com a Caixa " (...) buscando elucidar quaisquer dúvidas e viabilizar conjuntamente a conclusão do Objeto Contratual (...) "; Considerando, contudo, que a segunda metade dos recursos previstos somente foi repassada em 2/1/2020 (mais de cinco anos após a obra ter sido executada em 84,16%), o que fora decisivo para caracterizar a irregularidade objeto da TCE (obra inacabada e sem aproveitamento útil); Considerando a ausência de avaliação das condições de evolução do objeto entre cada repasse (16/6/2014 e 2/1/2020), sobretudo em se tratando de obra, que está sujeita a intempéries climáticas; Considerando, portanto, a inexistência de pressupostos para desenvolvimento válido e regular do processo; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial e pelo Ministério Público junto ao TCU (peças 89-92), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do RITCU, em: a) arquivar a TCE ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos dos arts. 212, 201, § 3o, e 169, inciso III, do RITCU; b) recomendar ao Ministério do Esporte que, em situações semelhantes ao do ajuste em apreço, envide esforços para evitar que os recursos necessários à execução do objeto sejam repassados com intervalos de tempo tão espaçados entre as parcelas que compõem o valor total, bem como sem a avaliação das condições de evolução do objeto entre cada repasse, sobretudo em se tratando de obra, que está sujeita a intempéries climáticas, na medida em que lapsos temporais longos entre esses repasses podem comprometer a efetividade da política pública e caracterizar desperdício de recursos públicos, tal como ocorreu no caso concreto; e c) informar a prolação do presente Acórdão ao Ministério do Esporte e à Caixa Econômica Federal. 1. Processo TC- Processo 022.213/2023-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Jordhanna Lopes dos Santos Duarte (XXX.299.794-XX); Lucrecia Adriana de Andrade Barbosa Dantas (XXX.391.734-XX); Rinaldo Cipriano de Sousa (XXX.534.224-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Município de Joca Claudino (PB). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa em substituição ao Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.